Tribunal: TJDFT
Processo: 0735809-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. VALORES DESEMBOLSADOS PELO DONO DA OBRA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. RESSARCIMENTO PELO EMPREITEIRO. DESCABIMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VÍCIOS NA INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO. LAUDO PERICIAL. CULPA DO EMPREITEIRO. REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO EMPREITEIRO E DO DONO DA OBRA POR ACRÉSCIMOS NO SERVIÇO. COMPENSAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. CULPA RECÍPROCA PELO INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC /15), mas de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor.
2. Na hipótese em exame, a sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso e enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
3. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o Julgador e à valoração atribuída pelo Magistrado aos fatos não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional.
4. Conquanto haja similitude da fundamentação apresentada em primeira e segunda instância, é natural o julgamento desfavorável ensejar a devolução, ao Tribunal, dos mesmos argumentos apresentados na origem, o que, por si só, não fere o princípio da dialeticidade recursal.
5. Conforme classificação doutrinária, o contrato de empreitada (artigos 610 a 626 do CC/2002) pode ser subdivido em três modalidades: (i) empreitada sob administração: o empreiteiro apenas administra os recursos materiais e humanos fornecidos pelo dono da obra; (ii) empreitada de mão de obra ou de lavor: o empreiteiro fornece a mão de obra e o dono da obra fornece os recursos materiais; (iii) empreitada mista ou de lavor e materiais: o empreiteiro fornece os recursos humanos e materiais para execução da obra.
6. No caso em análise, as partes inicialmente pactuaram contrato de empreitada mista ou de lavor e materiais; todavia, a partir do momento que o dono da obra assume a responsabilidade, por livre e espontânea vontade, pela compra dos materiais com a emissão de notas fiscais em nome dele, tem-se, na verdade, ainda que parcial, um contrato de empreitada de mão de obra ou de lavor.
7. A Autora não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito referente ao ressarcimento de valores excedentes desembolsados ao longo da execução contratual, ônus que lhe incumbia conforme prevê o art. 373, inc. I, do CPC/2015. Isso porque inexiste previsão contratual que imponha ao empreiteiro a obrigação pelo ressarcimento dos gastos realizados pela dona da obra com a aquisição de materiais de construção ou serviços de terceiros, bem como carece de provas nos autos acerca dos pagamentos realizados conforme descrito na planilha apresentada na exordial.
8. A obrigação de custear o refazimento do serviço de instalação do piso vinílico deve ser imputada ao empreiteiro, porquanto o laudo de perícia judicial e as fotos juntadas pela autora demonstram que houve vício na instalação do citado piso em razão da má execução do serviço.
9. É cabível a compensação dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do empreiteiro com os aumentos e acréscimos na obra derivados de ordens expressas e tácitas da proprietária da obra, nos termos do art. 619 do CC/02, e que não foram pagos ao empreiteiro.
10. Demonstrado que o contrato foi inadimplido por ambas as partes, fica evidenciada a culpa recíproca, que afasta a aplicação da cláusula penal em favor de qualquer dos litigantes.
11. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade.
12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.